Tribunal: TJES
Processo: 5003590-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-07-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003590-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAETANO TERCI ALVES, WELLERSON DE JESUS GAMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, ALINE GOMES BARBOSA - ES36617
Advogados do(a) PACIENTE: NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL –– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não falar em falta de contemporaneidade, uma vez que os réus, apesar de terem sido colocados em liberdade, quebraram a confiança do juízo, voltando a praticar inúmeros delitos, permitindo assim a decretação da segregação preventiva, a fim de garantir a ordem pública. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003590-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAETANO TERCI ALVES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003590-61.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 03/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SRA. ADVOGADA ALINE GOMES BARBOSA:-Obrigada pela palavra excelência. Para mim seria uma honra estar presencialmente hoje, mas infelizmente só estou conseguindo participar de forma online.

Inicio cumprimentando o ilustre desembargador, relator. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Desembargadora Rachel Durão correia Lima Desembargador Eder Pontes da Silva, Desembargador Fernando Zardini Antonio; cumprimento também os eventuais serventuários da Justiça, na pessoa da Luciana, que prontamente me auxiliou essa semana, como sempre.

Cumprimento também os meus pares, que se fazem presente, bem como os acadêmicos de direito.

Pois bem, este Habeas Corpus versa exclusivamente sobre a existência ou não de fatos novos, após o paciente ter sido posto em liberdade em 17/07/2014.

E aqui é necessário traçarmos uma linha do tempo para que fique delineado e comprovado que não existem fatos novos suficientes para embasamento do decreto prisional. Explico. Os autos originários trata-se de um homicídio que foi julgado agora na sessão do júri em março. Durante a sessão do júri, entendeu o magistrado por decretar a prisão preventiva do paciente, alegando que no curso da execução, no curso da ação penal, ele teria cometido, ou seja, teria praticado outros crimes.

Pois bem, e aqui é necessário traçarmos a linha do tempo. Os fatos, ocorreram em fevereiro de 2013.

O paciente esteve preso de 27 de fevereiro de 2014 a 17/07, também do presente ano de 2014.
Durante o curso da ação penal, ele respondeu ao processo em liberdade, realmente. E no curso da ação penal, ele realmente respondeu a duas ações penais diversas, uma em 2015 e uma em 2016.

Contudo, aqui na comarca de Linhares, nos temos os crimes que são afetos ao tribunal do júri e os crimes tóxicos julgados na mesma Vara, que a primeira vara criminal. Ou seja, o mesmo juiz que tinha ciência das ações penais diversas era o mesmo juiz que estava sentenciando na sentença de pronúncia em 2017. E isso quer dizer o que, Excelências? Que no ano de 2017, que é a última manifestação judicial, que a sentença de pronúncia, o magistrado já tinha conhecimento que havia outras duas ações penais em curso contra o paciente.

Contudo, o magistrado, na ocasião, entendeu por manter a liberdade. Isso no ano de 2017. De 2017 até a cessão do Tribunal do Júri em 2024, não existe nenhum fato novo. Ou seja, os fatos novos que o magistrado utilizou como fundamento na sessão do tribunal do júri para decretar a preventiva, à época já se encontravam preclusos, superados, porque já eram de conhecimento do magistrado à época da sentença de pronúncia.

Então o habeas corpus gera exclusivamente a existência ou não desses fatos novos. E a defesa sustenta que esses fatos novos, que são emanados pelo magistrado como fundamento para decretar a prisão, não seriam de fato os novos porque já eram de conhecimento do juízo.

É um habeas corpus, teoricamente para a defesa seria uma coisa óbvia para o juízo, mas infelizmente o juízo de piso não entendeu dessa forma. E aqui ressalto mais uma vez, como sempre pontuo nas minhas sustentações orais, que a primeira vara criminal de Linhares, hoje, é uma máquina de prender, porque temos mais de mil réus provisórios presos na comarca.

Então, infelizmente, a prisão aqui não é a última ratio é a primeira.

Então, nesse sentido, a defesa requer que seja concedido a ordem de habeas corpus e seja concedido o alvará de soltura para que o paciente Caetano aguarde o julgamento do seu recurso em liberdade.

E aqui eu pontuo que, na sessão tribunal do júri, foi reconhecido o homicídio privilegiado, ou seja, não é uma pessoa voltada à prática de crimes, não é uma pessoa que a todo momento está ali respondendo uma nova ação penal. Pelo contrário. E destaco também que a pena dele total foi de 11 anos, 9 meses e 20 dias. Pena essa, que conhecendo a jurisprudência e o posicionamento de vossas excelências, tenho certeza que no julgamento do recurso será redimensionado.

É o requerimento, excelências.
*
O SR. ADVOGADO NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI:-Início minha fala, cumprimentando o excelentíssimo senhor desembargador presidente dessa Câmara, senhor Pedro Valls Feu Rosa, cumprimento, igualmente, seus pares, a desembargadora Rachel Durão Correia Lima, o desembargador Fernando Zardini Antonio, e o desembargador Eder Ponte da Silva. Cumprimento também a doutora procuradora de justiça, Raquel Jacobsen, serventuários de justiça e os acadêmicos de direito.

Passando agora ao mérito do remédio constitucional, sob exame, ele trata de habeas corpus, visando buscar a liberdade de paciente preso após o julgamento no Tribunal Popular do Júri da Comarca de Linhares, uma vez que, há uma pena de onze anos e nove meses e o. Juiz Presidente decretou sua prisão preventiva naquele momento, tendo como fundamento a garantia da ordem pública e a segurança da aplicação da lei penal.

Todavia, tal decreto não encontra fundamento, não encontra respaldo jurídico, uma vez que carece dos requisitos da contemporaneidade. Porque os autos originários eles versam sobre Fatos ocorridos no ano de 2013. O paciente, ele nesse processo se encontra em liberdade desde o ano de 2014, ou seja, ele se encontra em liberdade desde o ano de 2014, foi submetido ao. Julgamento pelo Tribunal Popular do Juri dez anos depois, e respondeu a todo esse processo em liberdade, e após o julgamento o juiz usou a sua condenação para dizer que, para decretar a sua prisão preventiva e dizer que era contra o fundamento da garantia da ordem pública. porque ele respondeu a outra ação penal nesse decurso de tempo, 2014-2024. Todavia, a ação penal que ele respondeu foi no ano de 2016, e a decisão de pronúncia para os autos originários desse habeas corpus foi no ano de 2016.

Ou seja, o juízo já tinha conhecimento do processo em que ele respondeu no ano de 2016, teve a oportunidade naquela época de decretar sua prisão preventiva, o que acabou não fazendo, e deixando para decretar sua prisão preventiva apenas após o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Se observa com muita frequência, excelência, na Comarca de Linhares, que o juiz titular daquela lavra, tem decretado prisões preventivas algumas vezes, sem fundamento, somente para que os réus que passam pelo Tribunal Popular do Júri não saiam de lá pela porta da frente, mesmo tendo o direito de recorrer em liberdade e também o. Direito de não ter suas penas cumpridas provisoriamente. Então, a defesa entende que não está presente o requisito da contemporaneidade, motivo esse que requer a constituição da ordem para o paciente Wellerson. O paciente Wellerson de Jesus Gama em liberdade.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço retorno dos autos.
*vfc*

DATA DA SESSÃO: 10/07/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para análise aprofundada dos argumentos colacionados pela Dra. Aline Gomes Barbosa em se de sustentação oral. Após estudo das razões apresentada, encontro-me apto a proferir meu voto.

Como já relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAETANO TERCI ALVES e WELLERSON DE JESUS GAMA, presos preventivamente após condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §§1º e 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustentam os impetrantes que o constrangimento ilegal deriva da ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão, ao argumento de que a segregação foi decretada após 10 (dez) anos da soltura dos pacientes.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, os pacientes foram condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §§1º e 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Extrai-se dos autos que em 2014 foi revogada a prisão preventiva do paciente.

Contudo, em franca quebra de confiança das medidas impostas para a permanência dos réus em liberdade, estes voltaram a delinquir durante o curso do processo.

O paciente Wellerson, praticou o crime previsto no artigo 342, “caput”, do Código Penal, bem como os delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, assim como posse de armas de fogo de uso permitido e restrito.

Já o réu Caetano, praticou os crimes tipificados no artigo 33, “caput”, e no artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/06, e nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03, e novo delito pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
Assim, resta evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, a fim de cessar a reiteração delitiva, razão pela qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA DESEMBARGADOR

*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.
*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 17/07/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-Eminentes Pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de WELLERSON DE JESUS GAMA e CAETANO TERCI ALVES contra ato praticado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que na data de 18.03.2024 decretou a prisão preventiva de ambos, no bojo de sentença que os condenou nas iras do artigo 121, §1° e §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Apreciando o presente writ na última sessão desta colenda Primeira Câmara Criminal, o ilustre Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, entendeu por bem denegar a ordem impetrada, argumentando que após 2014, momento em que os réus foram postos em liberdade, ambos praticaram novos crimes durante o trâmite da ação penal originária. Acompanho o posicionamento empregado. Destaco não desconhecer o entendimento por mim adotado nos autos do habeas corpus nº 5000215-52.2024.8.08.0000, em que concedi a ordem em favor do paciente FERNANDO HUPP PIAO, ponderando, naquela oportunidade que a prisão preventiva decretada pelo magistrado após 02 (dois) anos da data do fato não se justificava, pois “não houve fato novo apto a comprovar o periculum in libertatis do paciente, que trabalhou como agente socioeducativo do IASES durante o período, residindo no distrito da culpa em endereço conhecido pelo juízo impetrado”. É exatamente este ponto que diverge aquele caso do presente. Citando o E. Relator, ambos os pacientes, após serem agraciados com a liberdade provisória em 2014, voltaram a praticar delitos, estes inclusive transitados em julgado: “o paciente Wellerson, praticou o crime previsto no artigo 342, ‘caput’, do Código Penal, bem como os delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, assim como posse de armas de fogo de uso permitido e restrito. Já o réu Caetano, praticou os crimes tipificados no artigo 33, ‘caput’, e no artigo 35, ‘caput’, da Lei 11.343/06, e nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03, e novo delito pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06”. Relembro, por fim, “(...) que a contemporaneidade (da prisão preventiva) não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado (...)” (AgRg no HC n. 862.197/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) E no presente caso, contemporânea se mostra a constritiva, eis que fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa por parte dos coactos. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.) Pelo exposto, acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.

*
V O T O
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*
*

*gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003590-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAETANO TERCI ALVES, WELLERSON DE JESUS GAMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860
Advogados do(a) PACIENTE: NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para análise aprofundada dos argumentos colacionados pela Dra. Alnie Gomes Barbosa em se de sustentação oral.

Após estudo das razões apresentada, encontro-me apto a proferir meu voto.

Como já relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CAETANO TERCI ALVES e WELLERSON DE JESUS GAMA,
presos preventivamente após condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §§1º e 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustentam os impetrantes que o constrangimento ilegal deriva da ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão, ao argumento de que a segregação foi decretada após 10 (dez) anos da soltura dos pacientes.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, os pacientes foram condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §§1º e 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Extrai-se dos autos que em 2014 foi revogada a prisão preventiva dos pacientes.

Contudo, em franca quebra de confiança das medidas impostas para a permanência dos réus em liberdade, estes voltaram a delinquir durante o curso do processo.

O paciente Wellerson, praticou o crime previsto no artigo 342, “caput”, do Código Penal, bem como os delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, assim como posse de armas de fogo de uso permitido e restrito.

Já o réu Caetano, praticou os crimes tipificados no artigo 33, “caput”, e no artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/06, e nos artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, e novo delito pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Assim, resta evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, a fim de cessar a reiteração delitiva, razão pela qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
WELLERSON DE JESUS GAMA
e
CAETANO TERCI ALVES
contra ato praticado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que na data de 18.03.2024 decretou a prisão preventiva de ambos, no bojo de sentença que os condenou nas iras do artigo 121, §1° e §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Apreciando o presente
writ
na última sessão desta colenda Primeira Câmara Criminal, o ilustre Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, entendeu por bem denegar a ordem impetrada, argumentando que após 2014, momento em que os réus foram postos em liberdade, ambos praticaram novos crimes durante o trâmite da ação penal originária.

Acompanho o posicionamento empregado.

Destaco não desconhecer o entendimento por mim adotado nos autos do
habeas corpus
nº 5000215-52.2024.8.08.0000, em que concedi a ordem em favor do paciente FERNANDO HUPP PIAO, ponderando, naquela oportunidade que a prisão preventiva decretada pelo magistrado após 02 (dois) anos da data do fato não se justificava, pois
“não houve fato novo apto a comprovar o periculum in libertatis do paciente, que trabalhou como agente socioeducativo do IASES durante o período, residindo no distrito da culpa em endereço conhecido pelo juízo impetrado”.

É exatamente este ponto que diverge aquele caso do presente.

Citando o E. Relator, ambos os pacientes, após serem agraciados com a liberdade provisória em 2014, voltaram a praticar delitos, estes inclusive transitados em julgado:

“
o paciente Wellerson, praticou o crime previsto no artigo 342, ‘caput’, do Código Penal, bem como os delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, assim como posse de armas de fogo de uso permitido e restrito. Já o réu Caetano, praticou os crimes tipificados no artigo 33, ‘caput’, e no artigo 35, ‘caput’, da Lei 11.343/06, e nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03, e novo delito pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06”.

Relembro, por fim,
“(...) que a contemporaneidade (da prisão preventiva) não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado (...)”

(AgRg no HC n. 862.197/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

E no presente caso, contemporânea se mostra a constritiva, eis que fundamentada
na garantia d
a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa por parte dos coactos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE
.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Pelo exposto, acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.